Tribunal: TJDFT
Processo: 0741834-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Pedido juridicamente impossível. Gravidade concreta do crime. Reincidência em crimes dolosos.

1 - O c. STF, no HC 104339/SP, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 44 da L. 11.343/06 na parte que veda liberdade provisória nos crimes de tráfico de drogas. Semelhante pedido não é juridicamente impossível.

2 – A gravidade concreta do crime – paciente preso em sua residência, na posse de drogas de naturezas variadas (maconha e crack), acondicionadas e em pequenos fragmentos, além de dinheiro em espécie e petrechos típicos de traficância (balanças de precisão) – somadas às condenações definitivas pelos crimes de tráfico, homicídio qualificado tentado, posse de arma de fogo e receptação, justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública como forma de impedir a reiteração criminosa.

3 – Ordem denegada.